Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3o do normativo em referência.
2 – A suposta morosidade de concessionárias de serviços públicos (CEB) não configura caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, o que configura risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora.
Apelação Cível desprovida.